Tribunal: TJSP
Processo: 1003233-37.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO PAULIANA – Fiadora de contrato de aluguel de imóvel comercial que, quando já constituída a dívida de aluguéis em atraso, doou para os próprios netos o seu único imóvel, com reserva de usufruto, para si, do bem – Evidentes o consilium fraudis, o eventus damni e a anterioridade do crédito – Anulação da doação é medida de rigor – Questões relativas à penhorabilidade do imóvel objeto da

Ementa:
AÇÃO PAULIANA – Fiadora de contrato de aluguel de imóvel comercial que, quando já constituída a dívida de aluguéis em atraso, doou para os próprios netos o seu único imóvel, com reserva de usufruto, para si, do bem – Evidentes o consilium fraudis, o eventus damni e a anterioridade do crédito – Anulação da doação é medida de rigor – Questões relativas à penhorabilidade do imóvel objeto da doação que devem ser tratadas em sede de execução do crédito do locador – Apelo não provido, com observação